Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-69.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008643-69.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: CLAUDINEIA AUGUSTO DE MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que declarou a nulidade do contrato temporário da parte autora, reconhecendo seu direito ao depósito do FGTS e ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias gozadas no período de 2022 a 05/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários firmados entre as partes foram renovados de forma sucessiva e ininterrupta, descaracterizando a excepcionalidade da contratação; e (ii) definir se a parte autora tem direito ao FGTS e ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para atender a necessidade excepcional de interesse público, desde que respeitados os prazos legais (art. 37, IX, CF).
4. A Lei Municipal no 3.278/2021 estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratos temporários, prorrogáveis uma única vez por igual período, salvo hipóteses excepcionais previstas no § 2o do art. 6o.
5. No caso concreto, as sucessivas renovações contratuais evidenciam desvirtuamento da contratação temporária, descaracterizando o caráter excepcional e emergencial da admissão, o que atrai a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2o, da CF.
6. Conforme o Tema 551 do STF, a nulidade do contrato temporário não impede o pagamento de FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou tese reconhecendo o direito dos professores da educação básica ao adicional de um terço sobre os 45 dias de férias, entendimento reforçado pela Súmula 20 das Turmas Recursais da Fazenda Pública de Mato Grosso.
8. O ente municipal não comprovou a ausência de fruição das férias, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo arcar com o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação temporária que ultrapassa os prazos legais e se renova sucessivamente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, ensejando sua nulidade e o consequente direito ao FGTS. 2. O professor da educação básica que exerce suas atividades em sala de aula faz jus ao pagamento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme legislação estadual e entendimento consolidado pelo TJMT."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Municipal no 3.278/2021, art. 6o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008643-69.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA AUGUSTO DE MIRANDA - CPF: 024.414.041-30 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. É como voto. (voto anexo). VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025